Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-72.2018.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700081-72.2018.8.07.9000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, GEUNILDES RIBEIRO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ID 17728976, em julho/2020, esta Presidência determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da reclamação n. 37.545/DF para subida do processo ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, consoante certidão de ID 25169621, operou-se o trânsito em julgado, sendo relevante colacionar as respectivas ementas proferidas por aquele Superior Tribunal (ID 25169621, p. 13, 52 e 53), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SUPOSTO DISSÍDIO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS POR TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITA O ENCAMINHAMENTO DO INCIDENTE AO STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de Reclamação (art. 105, I, "f", da Constituição Federal) contra decisão proferida pelo presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, sob o argumento de que não há confronto do acórdão combatido com entendimento de Turma Recursal ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei tem por fundamento o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, que prevê o cabimento do "pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material", e atribui a este Tribunal Superior a competência para julgá-lo "quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça". 3. Na hipótese dos autos, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte exercer sua competência para apreciá-lo, inclusive no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais. 4. A Lei 12.153/2009 não prevê juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, competindo a esta apenas processar o pedido, intimando a parte recorrida para responder ao reclamo, e, depois disso, remeter os autos a este Tribunal. Precedentes: Rcl 34.801/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; Rcl 33.715/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15.5.2018; Rcl 28.980/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2016; AgRg na Rcl 15.049/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 15.8.2018; Rcl 24.258/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.2.2017. 5. Reclamação procedente. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, não se pode conhecer dos Embargos de Declaração opostos por meio da Petição às fls. 291-295, ante a preclusão consumativa ocorrida com a prévia interposição de idêntico Agravo Interno (fls. 286-290). 2. Embargos de Declaração não conhecidos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que são devidos honorários advocatícios nas Reclamações julgadas a partir da vigência do CPC/2015, quando angularizada a relação processual. Precedentes: EDcl na Rcl 34.219/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6/9/2019; EDcl nos EDcl na Rcl 28.431/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 20/9/2018; EDcl na Rcl 35.958/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 1o/7/2019; e EDcl na Rcl 33.747/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 14/12/2018. 2. Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos apenas para fixar os honorários de sucumbência. Assim, diante do julgamento definitivo da reclamação n. 37.545/DF, determino o cumprimento da decisão de ID 17728976, para encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja julgado o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF